Tribunal: STF
Processo: RE 701491
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍNCULO CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. SÚMULA 279/STF. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE.



    1.  A controvérsia dos autos não é fundada em vínculo estatutário ou em contrato de trabalho temporário submetido a lei especial. Trata-se de contrato de servidores sob o regime da CLT. A competência, portanto, é da Justiça do trabalho.



    2.  Hipótese em que, para se chegar à conclusão pretendida pelo recorrente de que as contratações realizadas são regulares, e qual a natureza do vínculo das contratações, seria necessária a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). 



    3. Não consta da petição de recurso extraordinário a alegação de que o vínculo é de natureza jurídico-administrativo, sendo suscitada somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 



    4.  O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que o Ministério Público do Trabalho é parte legítima para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses difusos



    5.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.